Tribunal: TJDFT
Processo: 0742391-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MENSAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DOS DANOS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo aptos a amparar o pedido de reforma.
2. Nos termos do art. 220 da Constituição Federal, “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV".
3. O princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercido com responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não atinja a honra, imagem e o direito de intimidade da pessoa abrangida pelas mensagens divulgadas em redes sociais.
4. No caso concreto, está comprovado que a ré utilizou as redes sociais para divulgar conteúdo depreciativo contra a autora. No entanto, não se pode imputar à ré a responsabilidade pela divulgação das fotografias íntimas da autora, pois os reais responsáveis foram identificados em investigação policial. 4.1 A sentença monocrática condenou a ré-reconvinte ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das ofensas proferidas pela ré diretamente à autora e à terceira pessoa via direct na rede social Instagram.
7. Para a quantificação do prejuízo moral, o juiz deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima pelo dano suportado, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa daquele que a receberá, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares. 7.1 O valor fixado na sentença é suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes.
8. Apelações não providas. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé não conhecido. Unânime.